Tribunal: TJDFT
Processo: 0002109-93.2015.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0002109-93.2015.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CARLOS MEIRELLES OSORIO SUCESSOR: MARIA EMILIA OSORIO, CRISTIANO NASCIMENTO OSORIO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ciente da decisão proferida no Mandado de Segurança n. 0723422-30.2019.8.07.0000 (ID 13939577). Intime-se, com urgência, o Distrito Federal para, no prazo de 10 (dez) dias, cumprir a decisão que deferiu a superpreferência à requerente MARIA EMILIA OSORIO (sucessora do credor falecido CARLOS MEIRELLES OSORIO). Após a intimação, retornem os autos conclusos para elaboração das informações a serem prestadas no âmbito do Mandado de Segurança n. 0723422-30.2019.8.07.0000. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios